Tribunal: TJDFT
Processo: 0738902-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738902-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE DESPACHO Intime-se o agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE para contrarrazões ao agravo interposto, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007